Tribunal: TJES
Processo: 5002277-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002277-70.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR GIULIANNO ROSSI BAIAO PASSAMAI

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO PORTO BRAVO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL DOADO AOS FILHOS MENORES COM USUFRUTO VITALÍCIO APENAS DO GENITOR. CITAÇÃO / INTIMAÇÃO DOS MENORES NA PESSOA DA GENITORA. VALIDADE. NULIDADE AFASTADA. DEVER DE BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
pós exaustiva
exposição
dos atos processuais perpetrados
e

em que pese os doutos argumentos utilizados pela defesa,

verifica-se que a
decisão não merece retoques.
O que se extrai efetivamente do caderno processual é que
a genitora dos requeridos (
à época
menores impúberes) recebeu a citação/
intimação
em nome de seus filhos, o que se deu

em 05/03/2012.
É que c
onsta
nos autos
a

Certidão
emitida pela O
ficiala de
J
ustiça d
ando conta de
que
havia
intim
ado
os
requeridos Vinícius e Vitor
, na pessoa da mães deles,
a Sra.
Rita de Cássia Rossi,
com

assinatura
aposta

desta (
fl. 27-v
)
.

2.
Na espécie,
a genitora
tomou ciência da ação,
mas
preferi
u
ignorar a legítima
de cobrança das taxas condominiais do
imóvel

em
que
residiu ou
ainda residia com os filhos
, possivelmente valendo-se do fato de que o bem havia sido doado aos menores,
com reserva de
usufruto vitalício apenas do genitor.

3.
Tal comportamento
exigiu

do Estado-juiz
diversas
tentativas infrutíferas de citação do
s requeridos,
através d
o
seu
genitor
, que
neste momento

se apresenta como
o
causídico
constituído pelos próprios filhos,
tão somente após o decreto de revelia destes.

4.
N
o modelo Constitucional do Processo Civil, o dever de lealdade é medida que se impõe, e já é hora de que todos os envolvidos no processo, juízo e partes, adotem comportamentos que possam afastar surpresas e armadilhas no decorrer do procedimento, buscando sempre a efetivação da boa-fé, a verdade e a solução adequada do litígio, nada mais que isto.

5.

Recurso
conhecido e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
5002277-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VITOR GIULIANNO ROSSI BAIAO PASSAMAI

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO PORTO BRAVO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELLA FERNANDES TEIXEIRA - ES28667
Advogados do(a) AGRAVADO: GEDAIAS FREIRE DA COSTA - ES5536, ALEXANDRE DE CASTRO FAGUNDES RODRIGUES - ES16194-A, PEDRO HENRIQUE MARTINS PIRES - ES22942-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
2277
-
70
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VITOR GIULIANNO ROSSI BAIÃO PASSAMAI

AGRAVADO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO BRAVO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, c
uida-
se de ag
ravo

de
I
nstrumento
(ID
1
233571
)
interposto por
VITOR GIULIANNO ROSSI BAIÃO PASSAMAI

em face de
três

sucessivas

decisões

pro
feri
d
as
pelo
Juízo da
8
ª Vara
Cível de
Vitória
(ID 1233583)

n
os
autos d
a
AÇÃO

DE COBRANÇA
n
º 00
25843
-
13
.20
11
.8.08.00
24

ajuizada
pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO BRAVO
,
que:

I)
em 10/04/2019
(Doc. 2.1, fl. 91)

deferiu a citação por edital destinada
aos demandados, na pessoa d
o
genitor
, um deles menor de idade, sem esgotar as vias regulares e sem determinar
as
diligências para a localização
dos mesmos
;
II)
em
07/02/2020
(Doc. 2.2, fl. 98)

decretou a revelia do
s

demandados
,
um menor de idade, sem
realizar
quaisquer diligências,
nomeando-
lhes
Defensor Público como curador especial,
contra
a
qual
a defesa o
p
ôs

embargos de declaração
(Doc. 3.6, fls. 101/11
2
)
; III)
em
01/02/2021 (Doc. 2.3, fls. 121 f/v),

disponibilizada em 05/02/2021 (Doc. 2.3, fl. 123),
negou o pedido de
declaração de nulidade
d
a
citação,
se tratando do objeto
do
presente recurso.

Inicialmente, pugna o agravante pela assistência judiciária gratuita. Prossegue defendendo
a nulidade da citação.
R
equer:
I)
a
confirma
ção

d
a nulidade de sua citação;
II)

seja
consider
ado

citado
a
partir do ingresso nos autos com a
o
posição dos embargos de declaração;
III
)
abertura do
prazo para a apresentação da contestação.

E
mbora intimada, a
parte
agravada não apresentou contrarrazões.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos, ou seja, foi utilizado o recurso cabível, há interesse e legitimidade para recorrer, este é tempestivo e inexiste fato impeditivo do direito recursal noticiado nos autos.

Entretanto, para o conhecimento do presente recurso, resta transpor o óbice do preparo e, para tanto, pugna
o
recorrente pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

In casu
,
a prova documental acostada
revela
,
n
um primeiro momento,
que
o
agravante e
ncontra-se
no estado de hipossuficiência na forma da
l
ei,
satisfazendo plenamente
o
a
rt. 99, § 3º, do CPC.

Outrossim
,
nos termos d
o art. 100, p
arágrafo único
, do CPC
,
o benefício pode ser revogado, devendo a
s
parte
s
arcar
em
com as despesas processuais que tiver
em
deixado de adiantar e, em caso de má-fé
, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas
a título de multa
, razão pela qual inclino-me
no sentido de deferir o pleito.

P
ois bem.

Inicialmente, a combativa defesa
faz uma introdução

sobre o

histórico familiar
para fins de inteligibilidade e cronologia dos fatos. Aduz que os genitores dos requeridos começaram a se relacionar em 1989, tendo dois filhos, Vinícius Giuseppe Rossi Baião Passamai, nascido em 27/09/1999, e Vitor Giulianno Rossi Baião Passamai, nascido em 27/09/2002.

Informa que em 1999, o genitor (José Roberto) adquiriu o apartamento 303 do Ed. Porto Bravo e realizou o registro da escritura no Cartório de Registro de Imóveis no ano seguinte, em julho de 2000 (Doc. 3.1, fl. 18/v).

Relata que após três anos, em 03 de junho de 2003, o genitor realizou a doação do imóvel
aos
filhos, com reserva de usufruto vitalício àquele, conforme averbação no Cartório de Registro de Imóveis (Doc. 3.1, fl. 19). Nes
ta data,
o filho primogênito (Vinícius) contava com 3 (três) anos e o mais novo (Vitor) com apenas 9 (nove) meses de vida.

Destaca que em junho de 2009, o casal se separou, quando os filhos tinham 9 (nove) e 6 (seis) anos.

Na ocasião, o genitor foi morar em um apartamento de sua propriedade, localizado na Enseada de Jacaraípe, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, s/nº, no balneário de Jacaraípe.

Por sua vez,
informa que
a
genitora e os filhos mora
ram
alguns meses no apartamento
nº 303
do Ed. Porto Bravo
, e, após esse período, foram
residir
em outro imóvel localizado na Escadaria Maria Ortiz, nº 33, Centro, em Vitória-ES (Docs. 4.1 a 5.8).

Afirma
que decorrido mais um tempo, a genitora constituiu novo relacionamento, mudou-se de endereço, enquanto os requeridos, que completaram maioridade civil em 27/09/2017 e 27/09/2020, permanecem residindo no local.

Acerca do
histórico processual
,
a
lega a defesa que o
Condomínio ajuizou a presente
a
ção
tendo por objeto
a cobrança das
parcelas
condominiai
s

referentes aos meses de ag
osto/2009
a
junho/2011
(Doc. 3.
1
, fls. 0
2
/21)
,
quando os demandados ainda eram
menores imp
ú
beres.

Sustenta
que n
a petição inicial
havia
requerimento
expresso de citação
apenas de seu g
enitor (José Roberto
Baião Passamai
),
como
único e exclusivo representante legal identificado
dos requeridos.

Entretanto
,
assevera
que em ato inquinado de nulidade, a
citação foi recebida por pessoa que não
era
parte, nem se encontrava qualificada nos autos como representante legal dos menores
requeridos.

Destaca que a
audiência preliminar

marcada para
16/04/
20
12
foi
r
edesignada para 06/08/2012
(Doc. 9.16, fl. 29),
ocasião
em que
,
presente
o condomínio
autor
e ausentes os requeridos e o Ministério Público,
foi

reconhecido tanto pelo
j
uízo quanto pelo
requerente
,
não ter havido citação válida

(Doc.
10.1
, fl.
33
),
sendo determinada a expedição de Mandado de Citação
inaugural.

Foram expedidos três Mandados de Citação em 20/09/2012 (Doc. 9.20/9.21, fls. 34/35 f/v) por meio de remessa postal com Aviso de Recebimento, respectivamente às três partes (ao Condomínio e aos dois requeridos), com
audiência
de conciliação
designada para 16/10/2012.

Nesse ponto, a defesa ressalta que existe vedação legal de citação de menor de idade por meio de remessa postal, condição dos dois requeridos à época (20/08/2012), Vinícius com 12 anos e Vitor com 9 anos.

Não obstante, alerta que todos os três AR’s das citações expedidas foram recebidas e assinadas pela faxineira do próprio Condomínio
do Ed. Porto Bravo
, de nome Lindassy M. da Silva
(Doc
s
.
9.20 e
9.21, fls. 37/39)
sendo a nulidade reconhecida na referida audiência conciliatória - que contou com a presença apenas do advogado do condomínio - e, posteriormente, pelo Promotor de Justiça em 16/01/2013.

Diante do
requerimento expresso do condomínio (Doc. 9.26, fl. 45) e do Ministério Público (Doc. 9.25, fl. 43 v), em despacho proferido no dia 05/06/2013 (Doc. 9.27, fl. 47), o Juízo determinou a citação dos
demandados
por meio de Oficial de Justiça e designou nova audiência de conciliação para o dia 21/10/2013.

E
xpedido o Mandado de Citação em 09/07/2013 (Doc. 9.29, fl. 49 f/v), destinado
expressamente ao representante legal José Roberto
Baião Passamai
.

Já n
a audiência do dia 21/10/2013 (Doc. 9.30, fl. 51), presente novamente o condomínio e ausentes os requeridos, o Juízo consignou em ata
que o
Oficial de Justiça incumbido da citação e intimação não
havia
proced
ido
a devolução

do
Mandado.

Em seguida
,
os mandados foram devolvidos sem cumprimento pela Oficiala, conforme Certidões datadas de 17/10/2013, sendo a primeira destinada a Vinícius (Doc. 9.31, fl. 54 f/v) e a segunda a Vitor (Doc. 32, fl. 55 f/v).

At
o
contínuo, em 1
7
/12/2013, o
autor
atravessou
uma
petição informando que o
causídico que
havia
compar
ecido

à audiência
representando o menor Vitor não juntou instrumento procuratório, tampouco comprovou ter poderes para se dar por citado,
ocasião em que pugnou pela expedição de
Novo Mandado de Citação em nome dos requeridos, na pessoa de seu representante legal
(fl. 58).

Proferido
um
despacho em 16/04/2014
(fl. 60),
foi
determina
da
a citação na forma requerida
e
expedidos os
Mandados/Cartas de Citação datad
o
s de 14/11/2014
, por meio de remessa postal com Aviso de Recebimento (Docs. 9.34, fls. 61/62).

A defesa prossegue
relatando
que os

AR’
s
foram devolvidos
à Serventia da Vara em
fevereiro de 2015, sem cumprimento
(Docs. 9.36/9.37, fls. 67/68).

Posteriormente,
em 1
1
/09/2017
, a
Certidão (Doc. 9.38, fl. 69)
foi veiculada na imprensa
oficial
(
Doc. 10.2, fl. 69/v), d
ando
ciência ao
condomínio
da devolução dos AR’s sem cumprimento, para manifestação.

A
p
ós
o
transcurso de
09 (nove) meses da intimação
de devolução dos Mandados sem cumprimento, sem quaisquer providências do
requerente,
o juízo
exarou novo despacho em 08/06/2018
(
DOJES de 14/06/
20
18 - Doc. 9.40, fl. 70)
direcionado ao condomínio para
novas
diligências
, sob pen
a
de extinção do feito.

Em 21/06/2018
(fl. 71)
,
em vez
de
realizar diligências na acepção técnico-juríd
ica
, o
demandante
procedeu mera busca
via
aplicativo “Google” e
indicou três endereços
ao Juízo para a citação,
até então inexistente
s
, não sendo nenhum dos requeridos, nem do seu representante legal.

Em intimação veiculada no DOJES em 25/07/2018 (Doc. 9.42, fl. 78), o Juízo instou
o autor a indicar
a quais “executados” pertenceriam os endereços da petição 201800889492 (fls. 75/77), sendo respondido que o da “Rua Farid Salomão, nº 05, Mata da Praia” pertenceria a ambos os requeridos (Vinícius e Vitor).

Todavia, destaca a defesa, os autos comprovam que
estes
nunca
residiram
no local, mas sim seus avós paternos (Paschoal/Edméa), em cujo imóvel o genitor residiu até constituir a própria família em 1989.

Na espécie, foram
expedidas duas citações individuais (em 26/10/2018), ao 1º requerido (Vinícius, Doc. 9.46, fl. 85) e ao 2º requerido (Vitor; Doc. 9.45, fl. 83), a serem cumpridas por Oficial de Justiça. E, consoante circunstanciado pela Oficiala de Justiça,
repita-se,
ambos não foram citados por não residirem naquele endereço (que é de sua avó – Edméa – idosa com mais de 90 anos), e que ninguém soube informar onde os requeridos
residiam
.

Em continuidade, a defesa assevera que
quando
o Juízo assumiu
a
condição de deferir a citação editalícia em
d
espacho proferido em 10/04/2019 (fl. 91), baseou-se na informação do Infojud, que associava o nome do genitor dos requeridos ao local onde foi efetivada a diligência (casa dos avós dos requeridos).

Nesse sentido, foi determinada a
citação por edital
através do despacho que ora reproduzo:

“
Trata-se de ação ordinária, cujas partes Requeridas encontram-se em local incerto e/ou ignorado, conforme diligência adredemente realizada.

Em consulta ao Infojud, cujo extrato segue anexo, pude verificar que o endereço da parte é justamente aquele em que foi efetivada a diligência.

Por esse motivo, defiro o requerimento de citação por edital da parte Requerida, nos moldes do art. 256 c/c art. 257, ambos do CPC, promovendo-se a respectiva publicação do edital pelo e-Diário (inc. II do art. 257) independente do pagamento de custas, pelo prazo de vinte dias (inc. III do art. 257), advertindo-se que a revelia importará na nomeação de curador especial (inc. IV do art. 257).

Expeça-se
o edital de citação com prazo de vinte dias, contados da publicação.

Em atendimento ao disposto no art. 257, inc. II, do CPC, publique-se o edital uma única vez no e-Diário.”

No entanto,
retoma
, nesta data (10/04/2019) Vinícius já era maior de idade (19 anos) e Vitor ainda menor (16 anos). Significa dizer que ainda que o genitor ainda residisse no antigo endereço (Rua Farid Salomão, 05, Mata da Praia), o mesmo não poderia representar o filho já maior (Vinícius).

Q
uanto a Vitor, sendo ainda menor à época (16 anos), não poderia ser citado por edital, visto que,
além da
vedação legal, a citação deveria ser bifásica (citados concomitantemente tanto o representante legal quanto o menor).

Já em 19/08/2019 foi certificado o decurso do prazo da intimação/citação sem manifestação das partes (fl. 96), vindo o juízo a
decretar a revelia
dos requeridos em despacho pro
latado
em
0
6
/02/2020
(fl. 98)
, que segue
:

“
Trata-se de ação, cuja parte Requerida foi citada por edital, deixando transcorrer o prazo de resposta sem a devida manifestação.

Assim,
decreto a revelia
dos Requeridos Vinícius Giuseppe Rossi Baião Passamai e Vitor Giulianno Rossi Baião Passamai.

Com base no art. 72 do CPC c/c art. 1º-C, inc. XIV, da Lei Complementar Estadual nº 55/94, compete à Defensoria Pública atuar na condição de curadora especial.

Portanto, nomeio como curador especial do réu revel citado por edital o(a) ilustre Defensor(a) Público(a) designado para este Juizado de Direito.

Remetam-se os autos à
Defensoria Pública Estadual
para a regular manifestação.

Após, remetam-se os autos ao
Ministério Público
.”

Apenas neste momento,
em

17/02/2020
,
o causídico constituído por Vitor Giulianno (procuração à fl. 113) ingressou nos autos para opor embargos de declaração
(fls. 101/112)
em face do despacho anterior.

Por fim, em
01/02/2021,
o
d. magistrado pro
la
tou

a
decisão
reproduzida abaixo (fls. 121 f/v), contra o qual foi interposto o presente recurso de agravo de instrumento:

“
(...)
Trata-se de ação, na qual a parte Requerida opôs Embargos Declaratórios em razão da Decisão de fl. 98, com base no art. 1.022 do CPC, cuja norma estabelece seu cabimento quando houver obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para corrigir erro material.

Conheço os Embargos Declaratórios opostos por meio da petição de fls. 101-12, porquanto tempestivos.

No caso concreto, como fundamento salientou a parte recorrente que houve cerceamento de defesa na r. Decisão que decretou a revelia dos réus intimados por edital.

No mérito, contudo, em que pesem as razões de recurso, verifico não assistir razão à parte Embargante.

Os Embargos de Declaração tem cabimento em hipóteses restritas, para que sejam afastadas obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.023).

O conteúdo dos Embargos Declaratórios sob análise reflete, inequivocamente, a insatisfação da parte Embargante com as razões de julgamento.

Desse modo, eventual impropriedade meritória no julgamento da lide, que se traduz em mera insatisfação com o resultado, não se subsume no rol das hipóteses de cabimento dos Embargos Declaratórios, disciplinadas no art. 1.023 do CPC.

Significa dizer que a pretensão da parte Embargante refletiu mera pretensão oblíqua de reforma, no sentido de rediscutir a lide e sua fundamentação, e não meramente supressora de omissão, contradição ou obscuridade.

(...)

Além disso,
verifico que as partes foram devidamente citadas pessoalmente, por meio de sua genitora, conforme certidão de fl. 27-v, havendo, posteriormente, sucessivas tentativas infrutíferas de intimação no mesmo endereço para comparecimento à audiência designada, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa
.

Sendo assim e em face do exposto, não consistindo nenhuma das hipóteses do art. 1.023 do CPC,
nego provimento
aos Embargos de Declaração opostos.”
(grifo nosso)

Deste modo, após exaustiva
exposição
dos atos processuais perpetrados
e

em que pese os doutos argumentos utilizados pela defesa,

entendo
que
a decisão não merece retoques
.

O que se extrai efetivamente do caderno processual é que
a genitora dos requeridos (
à época
menores impúberes) recebeu a citação/
intimação
em nome de seus filhos, o que se deu

em 05/03/2012.

É que c
onsta
nos autos
a

Certidão
emitida pela O
ficiala de
J
ustiça d
ando conta de
que
havia
intim
ado
os
requeridos Vinícius e Vitor
, na pessoa da mães deles,
a Sra.
Rita de Cássia Rossi,
com

assinatura
aposta

desta (
fl. 27-v
)
.

S
ignifica
dizer que a genitora
tomou ciência da ação,
mas
preferi
u
ignorar a legítima
de cobrança das taxas condominiais do
imóvel

em
que
residiu ou
ainda residia com os filhos
, possivelmente valendo-se do fato de que o bem havia sido doado aos menores, em usufruto vitalício apenas do genitor.

Tal comportamento,
a toda evidência,

exigiu

do Estado-juiz
diversas
tentativas infrutíferas de citação do
s requeridos,
através d
o
seu
genitor
, que
neste momento

se apresenta como
o
causídico
constituído pelos próprios filhos

–
Dr.

José Roberto Baião Passamai (OAB/ES nº 8.448) –

,

tão somente após o decreto de revelia destes
.

Como sabemos, o
devido processo legal, o contraditório adequadamente
aplicado
e a
boa-fé objetiva processual

(
diga-se, dever de
lealdade, razoabilidade, confiança, estabilidade, eticidade e segurança
)

são principais
pilares
de sustentação do
processo cooperativo.

V
enire contra factum proprium
,
surrectio,

supressio

e
tu quoque
,
são
conceitos fundamentais
intimamente
ligados à
boa-fé objetiva
.

A
lexandre de Freitas Câmara
, com a maestria que lhe é peculiar, consignou em sua obra O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 2ª Edição – Ed. Atlas – que:
“
P
rincípio fundamental do processo é o da boa-fé objetiva (art. 5o;
NCPC), e n
ão se trata, pois, apenas de se exigir dos sujeitos do processo que atuem com boa-fé subjetiva (assim entendida a ausência de má-fé), mas com boa-fé objetiva, comportando-se da maneira como geralmente se espera que tais sujeitos se conduzam. A vedação de comportamentos contraditórios (nemo venire contra factum proprium), a segurança resultante de comportamentos duradouros (supressio e surrectio), entre outros corolários da boa-fé objetiva, são expressamente reconhecidos como fundamentais para o desenvolvimento do processo civil. A boa-fé processual orienta a interpretação da postulação e da sentença, permite a imposição de sanção ao abuso de direitos processuais e às condutas dolosas de todos os sujeitos do processo, e veda seus comportamentos contraditórios
.”

Deveras, no modelo Constitucional do Processo Civil, o dever de lealdade é medida que se impõe, e já é hora de que todos os envolvidos no processo, juízo e partes, adotem comportamentos que possam afastar surpresas e armadilhas no decorrer do procedimento, buscando sempre a efetivação da boa-fé, a verdade e a solução adequada do litígio, nada mais que isto.

C
oncluo, portanto, pela ausência de nulidade da citação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)